Tribunal: TJDFT
Processo: 0710960-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710960-65.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MATHEUS ABILIO DA SILVA RECORRIDO: EUZEQUIAS ALMEIDA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO. NORMA PROCESSUAL. CONTRADITÓRIO. PENHORA. SISBAJUD. DECISÃO MANTIDA. 1. Não havendo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, mas apenas determinação de juntada de documentação, torna-se inviável a análise do pedido nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Os motivos pelos quais não foram acolhidos os embargos de declaração opostos e os fundamentos que embasaram a decisão que rejeitou a impugnação anteriormente apresentada pelo embargante foram devidamente indicados, afastando qualquer violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. 3. A alegação de ofensa ao artigo 854, §5o, do CPC carece de amparo, pois não há indicação clara de como teria ocorrido a suposta inobservância à norma processual, além de ter sido oportunizada ao executado a apresentação de impugnação após a penhora de numerário via SISBAJUD. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 854, § 5o, do Código de Processo Civil, pugnando pelo reconhecimento da impenhorabilidade do bloqueio de numerário creditado na conta por tomada de empréstimo em quantia inferior à 40 (quarenta) salários mínimos. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementa de julgado do STJ. Por fim, requer a gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 854, § 5o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que " Também não merece amparo a alegação de que houve ofensa ao artigo 854, §5o, do CPC, seja porque o agravante não indica como se deu suposta inobservância à norma processual, seja porque foi oportunizado ao executado a apresentação de impugnação após a penhora de numerário via SISBAJUD (ids. 163425115 e 17071821, autos originários)” (ID 59680306). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025